Tribunal: TJES
Processo: 5016111-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016111-25.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando documentos como contracheques, cópia da CTPS e recibo de entrega da declaração do imposto de renda. Apresentadas contrarrazões pelo agravado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, a justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos apresentados, especialmente contracheques com renda bruta de R$10.633,18 e renda líquida de R$4.986,69, não evidenciam incapacidade financeira para suportar os custos do processo. O comprometimento da renda com empréstimos consignados não configura, por si só, situação de hipossuficiência.

4.O agravante não apresentou novos elementos em sede recursal e tampouco documentos complementares que sustentam a alegação de insuficiência de recursos.

5.A concessão do benefício da gratuidade exige demonstração efetiva de que os custos processuais não podem ser suportados sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não foi comprovado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. 2. O comprometimento da renda com empréstimos não é fundamento automático para a concessão do benefício.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N. 5016111-25.2023.8.08.0048

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntando documentos como contracheques, cópia da CTPS e recibo de entrega da declaração do imposto de renda. Apresentadas contrarrazões pelo agravado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, a justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos apresentados, especialmente contracheques com renda bruta de R$10.633,18 e renda líquida de R$4.986,69, não evidenciam incapacidade financeira para suportar os custos do processo. O comprometimento da renda com empréstimos consignados não configura, por si só, situação de hipossuficiência.

4.O agravante não apresentou novos elementos em sede recursal e tampouco documentos complementares que sustentam a alegação de insuficiência de recursos.

5.A concessão do benefício da gratuidade exige demonstração efetiva de que os custos processuais não podem ser suportados sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não foi comprovado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. 2. O comprometimento da renda com empréstimos não é fundamento automático para a concessão do benefício.”

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARCOS AURÉLIO BUZON BORGES
em face da decisão monocrática (ID 12925623), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

Nas razões recursais (ID 13032723), sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão, faz jus ao benefício, ressaltando que a Constituição Federal garante o acesso à Justiça, sendo vedado ao magistrado criar exigências não previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13084828), nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 12925623), o ora agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar cópia da CTPS, recibo de entrega da declaração de imposto de renda e contracheques dos meses de janeiro a março do corrente ano (ID 12890665).

Entretanto, tais documentos não demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Verifica-se, dos contracheques juntados, que o agravante é militar, com renda bruta de R$10.633,18 e renda líquida de R$4.986,69, já descontadas três parcelas de empréstimos consignados.

O simples comprometimento da renda com despesas pessoais ou contratuais, como os empréstimos consignados, não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar o deferimento da gratuidade.

Ressalte-se que, mesmo em sede de agravo interno, o recorrente não trouxe novos documentos que pudessem corroborar a alegação de insuficiência de recursos, limitando-se à repetição dos fundamentos já enfrentados.

Ademais, a apresentação apenas do recibo da declaração de imposto de renda, sem os documentos completos, também compromete a análise efetiva da situação econômica alegada.

Conforme entendimento consolidado, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação satisfatória da condição de hipossuficiência, mantenho a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 12925623.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Por consequência, determino a intimação do recorrente, na pessoa do advogado constituído, para,
no prazo de 48 horas, recolher os valores atinentes ao preparo recursal, sob pena de deserção
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)